Tribunal: TJSP
Processo: 1012721-51.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Direito Administrativo - Desvio de função caracterizado - Súmula 378 do STJ - Indenização - Admissibilidade - Agente Administrativo Judiciário exercendo atribuições de Escrevente Técnico Judiciário - Precedentes TJSP - Sentença mantida - Recurso não provido.